Tribunal: TJDFT
Processo: 0716670-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0716670-66.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CJ LOCACAO DE MOBILIARIOS URBANO LTDA AGRAVADO: SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CJ Locação de Mobiliários Urbanos Ltda. contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 194028898 do processo de referência), que, nos autos do mandado de segurança impetrado pela ora agravante em face de ato atribuído ao Subsecretário de Estado de Fazenda do Distrito Federal, ora agravado, processo n. 0706131-84.2024.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela impetrante, nos seguintes termos: (...) O mandado de segurança é instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, conforme art. 5o, LXIX da Constituição Federal (CF), assim considerado aquele demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem que haja necessidade de dilação probatória. Ainda segundo o art. 7o, III da Lei n. 12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança), poderá ser concedida medida liminar quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida somente ao final. Entendo, após detida análise dos fatos e das teses apresentados, que carece, nesse momento liminar, o requisito da relevância dos fundamentos (fumus boni iuris). Três são os motivos. PRIMEIRO MOTIVO O primeiro deles decorre da aplicação da súmula 266 do C. Supremo Tribunal Federal (STF), que dispõe: “Não cabe mandado de segurança contra lei em tese”. É, senão, aparentemente o caso dos autos. Com efeito, visto que a própria Impetrante afirma na petição inicial que “deve ser afastada a aplicação da nova norma infralegal do GDF, bem como determinar providências ativas para que o Impetrado aceite os meios de emissão de nota fiscal sem a incidência e cobrança do ICMS”. É firme a jurisprudência do C. STF de que: Como se sabe, o mandado de segurança pressupõe a alegação de lesão ou ameaça concreta a direito líquido e certo do impetrante. O referido meio processual não se presta a impugnar normas gerais e abstratas, como exposto na Súmula 266/STF, (...). A "lei em tese" a que se refere a súmula não é propriamente a lei em sua acepção formal, mas em sentido material, o que abrange atos normativos infralegais, desde que possuam caráter geral e abstrato (...). (MS 29.374 AgR, rel. min. Roberto Barroso, 1a T, j. 30-9-2014, DJE 201 de 15-10-2014) (Destaquei) Do acima destacado, percebe-se que a ameaça deve ser concreta. SEGUNDO MOTIVO Em continuidade, passa-se ao segundo motivo. Não houve demonstração, neste momento inicial, de ameaça concreta. Há, em verdade, apenas um ato normativo que a Impetrante questiona. Do único documento juntado aos autos, ou seja, aquele de ID 193661025 (Nota Fiscal de Serviço), extrai-se a informação de que a Impetrante foi tributada pelo ISSQN e não pelo ICMS. Destaco que a nota foi gerada em 27/2/2024, ou seja, após a publicação da Portaria questionada. Assim, a Impetrante não demonstrou efetiva lesão ou ameaça a seu dito direito. Este Eg. TJDFT já decidiu em caso similar: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ESTABELECIMENTO FARMACÊUTICO. COMERCIALIZAÇÃO DE RECEITA. MATRIZ E FILIAIS. LEI N. 5.991/1973. AMEAÇA DE LESÃO A DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA. ATO NORMATIVO ABSTRATO. DENEGAÇÃO DE SEGURANÇA MANTIDA. 1. O Mandado de Segurança possui elementos estruturais específica e exaustivamente discutidos pela Doutrina, a fim de tutelar o direito líquido e certo contra ilegalidade ou abuso de poder. 2. É possível a impetração de Mandado de Segurança conforme disposição do artigo primeiro, da Lei no 12.016/2009, para afastar lesão a direito subjetivo, individual ou coletivo, através de determinação, repressiva ou preventiva, de ilegalidade ou abuso de poder dirigida à autoridade pública ou pessoa a ela equiparada. 3. Segundo o entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal, através do enunciado da Súmula número 266, não cabe mandado de segurança contra lei em tese. 4. A simples existência de ato normativo com efeitos abstratos não é suficiente para fundamentar a impetração de mandado de segurança preventivo. 5. A questão referente à proibição estabelecida pelo art. 36 da Lei n. 5.991/1973 já foi objeto de apreciação reiteradas vezes pela Justiça Federal em razão da atuação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, havendo posicionamento consolidado no sentido de que os dispositivos da Lei n. 11.951/2009 objetivam garantir a proteção à saúde, razão por que não podem ser considerados como ofensivos aos princípios da isonomia, da livre iniciativa, do valor social do trabalho, da livre concorrência, dentre outros, tão somente para resguardar interesses econômicos da parte autora (AC 0023765-44.2005.4.01.3400, JUIZ FEDERAL ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA (CONV.), TRF1 - SEXTA TURMA, PJe 23/03/2022 PAG.). 6. Recurso conhecido, mas não provido. (Acórdão 1769301, 07011366220238070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2023, publicado no PJe: 18/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, não foi demonstrada a efetiva existência de um ato coator, mas tão somente, cumpre ressaltar, o questionamento do ato normativo. TERCEIRO MOTIVO Não bastasse tais argumentos, ao que parece, falece competência deste Juízo para processar e julgar a demanda. É que, muito embora conste em ID 193661026 que o ato foi expedido pela SUBSECRETARIA DA RECEITA, a Autoridade que o “resolveu” foi o Dr. JOSÉ ITAMAR FEITOSA, que é o SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA. Inclusive, transcrevo: “PORTARIA No 416, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2023 Estabelece procedimentos para emissão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e e retenção do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS relativos à prestação de serviço de propaganda e publicidade, na forma dos arts. 3o e 5o do Decreto no 43.982, de 05 de dezembro de 2022, e dos arts. 8o e 49 do Decreto no 25.508, de 19 de janeiro de 2005. O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o inciso III do parágrafo único do art. 105 da Lei Orgânica do Distrito Federal; e tendo em vista o disposto no art. 396 do Decreto no 18.955, de 22 de dezembro de 1997, e no art. 170 do Decreto no 25.508, de 19 de janeiro de 2005, resolve:” (Negritei) Portanto, aparentemente, a Autoridade Coatora é um Secretário de Estado. Todavia, hei de apreciar a questão da competência mais a fundo após as informações do dito Coator. DISPOSITIVO Ante o exposto, por estes três motivo, INDEFIRO o pedido liminar. (...) (grifos no original) Inconformada, a impetrante interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 58385505), alega ser o Subsecretário de Estado da Fazenda do Distrito Federal, de fato, a autoridade coatora a figurar no polo passiva da demanda, mormente porque foi ele o executor do ato normativo impugnado, qual seja, a Portaria n. 416 de 7/12/2023, apenas editada pelo Secretário de Estado da Fazenda do Distrito Federal. Afirma não desenvolver atividade empresarial voltada à venda de mercadorias, mas sim à prestação de serviços de publicidade, conforme consta do contrato social acostado aos autos e do cadastro junto à Receita Federal. Assevera estar sujeita, na qualidade de contribuinte, ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), mas não ao Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), nos termos do que dispõe o item 17.25 da lista anexa à Lei Complementar n. 116/03. Menciona entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da constitucionalidade da aludida normativa. Defende a inconstitucionalidade da Portaria n. 416 de 7/12/2023. Diz não se tratar a presente demanda de impugnação ao ato normativo em tese, tal como consignado pela decisão agravada, mas sim de insurgência “contra ato do seu executor, no caso, o Subsecretário de Estado, que exige o recolhimento de ICMS sobre as atividades de prestação de serviços”. Defende ter sido impedida pela autoridade coatora de proceder ao recolhimento do tributo que entende devido, qual seja, o ISS. Colaciona entendimento jurisprudencial com o intuito de corroborar a sua tese. Ao final, requer o seguinte: Ante o exposto e confiante nas luzes e doutos suprimentos do Eminente Relator pede e espera que a r. decisão seja reformada com a concessão da liminar pleiteada para que a Agravante, devidamente inscrita no GDF como contribuinte do ISSQN, não seja obrigada pelo coator Subsecretário e sua equipe de fiscalização a recolher ICMS e, consequentemente, que também não seja recusada a nota fiscal emitida de ISSQN sobre os serviços prestados de publicidade, permitindo o recolhimento deste Tributo, que é o devido constitucionalmente na espécie. Preparo regular (Ids 58386770 e 58386771). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Assim o afirmo porque a agravante, apesar de formular ao início das razões recursais pedido de concessão de tutela de urgência, não se deu ao trabalho de ao menos expor os fundamentos com base nos quais entende ser possível a concessão da medida indicada. Não cabe ao órgão julgador presumir os motivos para a concessão de tutela de urgência, essa, inclusive, apenas referenciada em razões recursais. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, do agravante. Como a recorrente não fundamentou o pedido de concessão de tutela de urgência, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida. Desatendido o requisito da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de tutela de urgência, apenas mencionado ao início das razões recursais, conclui-se pelo indeferimento do pleito. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) É certo que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem estar cumulativamente atendidos para que se possa atribuir efeito suspensivo ao recurso ou antecipar a tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão cumulativamente atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). (...) 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Desse modo, fica prejudicada a apreciação do requisito da probabilidade do direito, porquanto ambos os pressupostos devem estar cumulativamente atendidos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Sem a formulação de pedido de tutela de urgência recursal com a exposição dos motivos de fato e de direito embasadores da pretensão, tenho por meramente referenciado o pedido no recurso. Por esse motivo, com fundamento no art. 1.015, I, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC, ADMITO o processamento do recurso, mas INDEFIRO o pedido de concessão de tutela de urgência por falta de exposição dos requisitos para sua apreciação. Registro que a matéria deverá ser reapreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do presente recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de abril de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora